Tribunal: TJMT
Processo: 0000029-75.2001.8.11.0085
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000029-75.2001.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAIR MORAZ DE SOUZA - CPF: 545.924.459-53 (APELANTE), ERONIVALDO DA SILVA VASCONCELOS - CPF: 006.021.241-15 (ADVOGADO), REONILDE SOUZA (APELANTE), ANONIO PEREIRA DA SILVA (APELANTE), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), ADEMIR ANSELMO (APELANTE), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (ADVOGADO), ROBERTO DELFINO DUARTE (APELANTE), MAX ALEI GOULART - CPF: 773.673.911-00 (ADVOGADO), ARTIZONE ARAUJO FILHO (APELANTE), JOAO DOMINGOS DE OLIVEIRA (APELANTE), ASSILON SOARES LIMA NETO - CPF: 300.234.751-53 (APELANTE), IRENO LEANDRO DE SOUSA (APELANTE), ALBATENIO DA SERRA CAMPOS - CPF: 101.275.851-68 (ADVOGADO), HELVECIO COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 785.527.291-72 (ADVOGADO), FERNANDA FRANCO FERRO (APELANTE), JOSE IREMAR AMORIM (APELANTE), MAURICIO ANTONIO DA SILVA (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE AGUIAR - CPF: 145.114.106-82 (ADVOGADO), RUBENS RAMALHO DE ARAUJO (APELANTE), RICARDO PACIFICO DA CRUZ (APELANTE), MARCIO DORNELLES MORAIS JUNIOR (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO DELFINO DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO), ARTIZONE ARAUJO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA FRANCO FERRO (TERCEIRO INTERESSADO), ASSILON SOARES LIMA NETO - CPF: 300.234.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIR MORAZ DE SOUZA - CPF: 545.924.459-53 (TERCEIRO INTERESSADO), REONILDE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE IREMAR AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR ANSELMO (TERCEIRO INTERESSADO), IRENO LEANDRO DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS RAMALHO DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DORNELLES MORAIS JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DOMINGOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - RECURSO DAS DEFESAS - ABSOLVIÇÃO DOS CONDENADOS - INVIABILIDADE - DEPOIMENTO DE VÍTIMAS, TESTEMUNHAS, POLICIAIS E ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS DE PROVA - PRÁTICA DE CRIMES NA MODALIDADE NOVO CANGAÇO EVIDENCIADA - NULIDADE DA DOSIMETRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – INOCORRÊNCIA - DOSIMETRIA OPERADA DE FORMA CLARA, OBJETIVA E MOTIVADA - SISTEMA TRIFÁSICO OBSERVADO - SITUAÇÃO SEMELHANTE DOS RÉUS – RECURSOS DESPROVIDOS.

Prova da autoria e materialidade evidenciada pelos depoimentos de policiais, vítimas e dos corréus.

A formação de quadrilha consuma-se no momento associativo e independe das ações concretas atribuídas aos seus integrantes. Basta o “vínculo associativo permanente para fins criminosos, uma predisposição comum e meios para a prática de uma série indeterminada de delitos” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal Interpretado, 5o ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 2130).

Uma vez que na sentença em que se condenou vários réus pelo crime de associação criminosa, embora tenha se utilizado dos mesmos fundamentos no cálculo dosimétrico da pena de forma individualizada, de forma clara, objetiva e motivada quanto à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, se tenha demonstrado que a análise contemplava individualmente a situação de cada corréu, é inviável se falar na alegada violação ao princípio maior previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal – individualização da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Mauricio Antônio da Silva, Antônio Pereira da Silva e Ricardo Pacífico da Cruz
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Terra Nova do Norte /MT que, nos autos na Ação Penal n. 0000029-75.2001.8.11.0085 (Código 32989), que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Antônio Pereira da Silva, Assilom Soares Lima Neto, Ricardo Pacífico da Cruz, José Iremar Amorim, Ademir Anselmo, Clair Moraz de Souza, Reonilde Souza, Ireno Leandro de Souza, Maurício Antônio da Silva e João Domingos
pela prática do crime de quadrilha ou bando (art. 288, parágrafo único, do Código Penal) (id. 150452307, p. 40/82).

Inconformado
Maurício Antônio da Silva
, interpôs recurso de apelação (id. 150452307, p. 92/93).

Igualmente, através da Defensoria Pública,
José Iremar Amorim, Assilom Soares Lima Neto, Antônio Pereira da Silva e Ricardo Pacífico da Cruz
interpuseram recurso de apelação criminal (id. 150452307, p. 110/111).

Nas razões recursais,
Ricardo Pacífico da Cruz,
objetiva a nulidade da sentença por violação do princípio da legalidade no tocante a dosimetria da pena imposta, eis que não é possível distinguir à quem o magistrado imputa a pena (id. 150452308, p. 6/10).

José Iremar Amorim, Clair Moraz de Souza, Assilom Soares Lima Neto
, requereram a
“decretação da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória”
(id. 150452308, p. 16/18, p. 20/22, p. 24/26).

Antônio Pereira da Silva
, nas razões recursais pugnou pela absolvição por ausência de provas de autoria, bem como não restou comprovada o ânimo associativo entre os acusados (id. 150452308, p. 28/32).

Em contrarrazões aos recursos de Ricardo Pacífico da Cruz e Antônio Pereira da Silva, o
Parquet
, manifestou pelo improvimento, mantendo-se a r. sentença intacta (id. 150452308, p. 33/37, p. 38/43)

Ainda, manifestou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade dos acusados
José Iremar Amorim, Clair Moraz de Souza, Assilom Soares Lima Neto e Reonilde Souza
(id. 150452308, p. 65/68).

A Autoridade judicial reconheceu a prescrição retroativa e, declarou, por sentença, extinta a punibilidade de
José Iremar Amorim, Clair Moraz de Souza, Assilom Soares Lima Neto e Reonilde Souza
(id. 150452308, p. 71/73).

A defesa dativa de
Antônio Pereira da Silva e Ricardo Pacífico da Cruz
peticionou requerendo a desistência do recurso de apelação (id. 150452308, p. 88/89 e p. 91/92). O magistrado indeferiu o pedido de desistência (id. 150452308, p. 104).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvonsque Peixoto, manifestou pelo desprovimento dos recursos (id. 150452308, p. 123/129), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa: Recurso de Apelação
– Apelantes Ricardo Pacífico da Cruz e Antônio Pereira da Silva possuem os mesmos fundamentos. Nulidade da sentença. Pena imposto sem a devida gradação. Ofensa a pressupostos constitucionais.
Descabimento
. Dosimetria da pena realizada de acordo com os parâmetros legais e as peculiaridades do caso concreto.
Apelante Antônio
assevera que não restou comprovada a sua liderança na associação criminosa e seu animus associativo. Impossibilidade. Provas nos autos são seguras para manter o édito condenatório em seus exatos termos.
Apelante

Maurício
Antônio da Silva invocou o §4o do artigo 600 do Código de Processo Penal, devendo a parte ser notificada para no prazo legal apresentar suas razões de apelação no Tribunal de Justiça.
Parecer pelo desprovimento dos recursos de Apelação interpostos
.”

Determinou-se a baixa dos autos para apresentação das razões recursais de Maurício Antônio da Silva (id. 150452308, p. 139).

Maurício Antônio da Silva
apresentou as razões recursais, requerendo a absolvição do apelante, pois o acusado não cometeu algum, sendo atípica a sua conduta. Ainda, objetiva o “afastamento da qualificadora do concurso de pessoas diante da falta de vínculo objetivo e subjetivo entre o apelante e os outros acusados” (id. 150452328).

Em contrarrazões o
Parquet
, pugnou pelo desprovimento do recurso, eis que há nos autos a comprovação de que o recorrente realmente praticou o delito em comento, visto que mantinha contato telefônico com os réus José Iremar Amorim e Rubens Ramalho de Araújo, com a finalidade de ir resgatá-los, devendo, portanto, ser responsabilizado por tal conduta criminosa (id. 150452327)

Instada novamente, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou pelo desprovimento do recurso interposto (id. 157307660), sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL - RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E CONSISTENTE COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO – ELEMENTARES DO CRIME PRESENTES – CONDENAÇÃO ESCORREITA – DESPROVIMENTO.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Mauricio Antônio da Silva, Antônio Pereira da Silva e Ricardo Pacífico da Cruz
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Terra Nova do Norte /MT que, nos autos na Ação Penal n. 0000029-75.2001.8.11.0085 (Código 32989), que julgou parcialmente procedente a denúncia e os condenou, juntamente com outros, pela prática do crime de quadrilha ou bando (art. 288, parágrafo único, do Código Penal) (id. 150452307, p. 40/82).

Nas razões recursais,
Ricardo Pacífico da Cruz,
objetiva a nulidade da sentença por violação do princípio da legalidade no tocante a dosimetria da pena imposta, eis que não é possível distinguir à quem o magistrado imputa a pena (id. 150452308, p. 6/10).

Antônio Pereira da Silva
, nas razões recursais objetiva a nulidade da sentença por violação do princípio da legalidade no tocante a dosimetria da pena imposta, eis que não é possível distinguir à quem o magistrado imputa a pena, bem como pugnou pela absolvição por ausência de provas de autoria, bem como não restou comprovada o ânimo associativo entre os acusados (id. 150452308, p. 28/32).

Maurício Antônio da Silva
requereu a absolvição do apelante, pois o acusado não cometeu algum, sendo atípica a sua conduta. Ainda, objetiva o
“afastamento da qualificadora do concurso de pessoas diante da falta de vínculo objetivo e subjetivo entre o apelante e os outros acusados”
(id. 150452328).

Pois bem.

Consta da denúncia que o responsável por toda a estrutura da quadrilha é réu José Iremar Amorim “Primo”, que transportava os integrantes, armas, munições, veículos.

Segundo apurado, a quadrilha utilizava dois imóveis rurais como depósito para armamento e alojamento dos seus integrantes, sendo um deles uma chácara na cidade de Guarantã do Norte/MT, pertencente a Ireno Leandro de Souza.

Também o sítio denominado “Nossa Senhora da Redenção” na cidade de Terra Nova do Norte-MT, pertencente ao denunciado Clair Moraz de Souza, também utilizado para guarda do armamento da quadrilha e alojamento dos seus integrantes, e de lá recebiam as orientações sobre as operações, sendo que a esposa de Clair, a ré Reonilde de Sousa tinha conhecimento desses fatos e consentia.

Relata ainda que Clair Moraz, ao ser detido, portava uma arma, descrita em fls. 10, em desacordo com as cominações legais, uma vez que não tinha registro, nem autorização, e que o mesmo informou que quatro integrantes da quadrilha estavam no sítio, e a quadrilha se preparava para um roubo no dia 10.05.2001 ao carro forte que transportava valores para os municípios desta Comarca.

Na denúncia foi registrado que em 09.05.2001 a Polícia Federal descobriu que os denunciados Artizone Araújo Filho e Roberto Delfino Duarte, levaram o armamento que seria utilizado pela quadrilha no dia 10.05.2001, em um caminhão Mercedes Benz (fls. 09) para o Sítio “Nossa Senhora da Redenção”, em Terra Nova do Norte.

Rastreando os réus Antonio Pereira da Silva e Rubens Ramalho de Araújo, a polícia obteve informações que os mesmos estariam em Sinop, em um saveiro (fls. 09) vindo para esta região. Assim, abordaram o veículo saveiro e prenderam Ademir Anselmo e Fernanda Franco Ferro. No momento da abordagem deste casal, chegou no local o denunciado Clair Moraz de Souza, sendo preso também pela referida equipe.

A equipe ainda se dirigiu para um posto de combustível na cidade de Terra Nova do Norte e prendeu os denunciados Artizone Araújo Filho, Roberto Delfino Duarte, Antonio Pereira da Silva “Tonhão” e João Domingos de Oliveira, apreendendo um caminhão Mercedes Benz, de cor azul (fls. 10), veículo utilizado para transporte das armas.

Os denunciados Rubens Ramalho de Araújo e Ricardo Pacífico da Cruz, e as pessoas chamadas de “Castanha” e “Jota”, que estavam no sítio de Clair Moraz de Souza, perceberam que este demorou a voltar e empreenderam fuga. Assim, quando a polícia federal e o grupo CIOE chegou na propriedade constataram que os mesmos haviam fugido, sendo que um deles - “Castanha” - ligou para outro integrante da quadrilha, o denunciado Maurício Antonio da Silva, comunicando que o roubo havia dado errado e pedindo para que este fosse buscá-los durante a madrugada. Assim, Maurício Antonio da Silva foi preso quando se deslocou de Cuiabá para resgatar os demais integrantes fugitivos.

Os quatro integrantes que estavam fugindo - Rubens Ramalho de Araújo, Ricardo Pacífico da Cruz, “Castanha” e “Jota”, foram encontrados e resistiram ao receber voz de prisão. Seguiu-se tiroteio e “Castanha” e “Jota” vieram a óbito.

Ao ser preso, Rubens Ramalho portava um fuzil, descrito em fls. 13 e confirmou que fazia parte da quadrilha juntamente com o falecido “Castanha”, que planejavam o roubo ao carro forte que abastecia as cidades da região norte do Estado e tinham armas, munição, veículos, comunicação telefônica e na região toda a estratégia de apoio estava pronta. Confirmou ainda que ele – Rubens Ramalho de Araújo, “Castanha” e Ricardo Pacífico da Cruz, receberam cada um, um fuzil, no sítio do Clair Moraz.

Por fim, consta que Ricardo Pacífico da Cruz ao ser preso na fazenda barracão, em Terra Nova do Norte/MT, portava a identidade de Márcio Dornelles Morais Junior, reagiu e trocou tiros, mas após ser ferido se entregou e indicou onde havia abandonado um fuzil, confessando que com “Jota” e “Castanha” havia combinado de fazer o roubo ao carro forte, e que estes dois já haviam realizado levantamento da região e trajeto com outros integrantes da quadrilha. Informou ainda que foi “Jota” quem o levou para o sitio “Nossa Senhora da Redenção”, em Terra Nova do Norte, onde estavam reunidos Rubens Ramalho de Araújo, Antonio Pereira da Silva, Fernanda Franco Ferro e Ademir Anselmo.

Recurso de Antônio Pereira da Silva

O recorrente asseverou que não há provas nos autos capazes de sustentar a sua liderança e o ânimo associativo para a organização criminosa.

Contudo, emerge do contexto probatório que o apelante e Ricardo Pacifico da Cruz possuíam uma ligação, haja vista que no depoimento deste último quando informou ter combinado com outros integrantes um grande assalto na região, chegando na sequência na chácara onde estavam reunidos outros membros da quadrilha, dentre eles o apelante

Também possui ligação com o corréu Assilom Soares Lima Neto, uma vez que ambos estiveram envolvidos no crime contra a Caixa Econômica Federal em Anápolis-GO.

Ainda, existe elo entre o apelante, Clair e Reonilde quando esteve na chácara destes, daí também se depreende a ligação com Ademir, uma vez que afirmou que utilizava o veículo saveiro, cor branca, pertencente ao mesmo.

O coacusado José Iremar Amorim confirmou que vieram juntos, apesar de Antônio estar em outro veiculo (pampa e saveiro). Ainda, o corréu João Domingos afirmou que foi convidado por Antônio para participar do assalto.

Ainda, no depoimento da testemunha Diogenes Gomes Curado Filho, tanto na fase policial, quanto na judicial, afirmando que a Polícia Federal em investigações constatou que no ano 2000, na cidade de Anápolis-GO, uma quadrilha liderada pelo apelante, tendo como integrante também Assilom Soares, praticou o assalto na Caixa Econômica Federal daquela cidade.

Outro crime perpetrado pelo apelante e os seus companheiros em quadrilha, dentre eles, Ademir Anselmo, foi o assalto ao Banco do Brasil de Terra Nova do Norte, sendo inclusive reconhecidos pelos policiais militares que na época foram feitos de refém e depoimento de um deles João Ferreira Souza:

“o destacamento da polícia militar de Terra Nova do Norte/MT, foi tomado de assalto por seis pessoas, tendo o depoente e um soldado sido dominado e os assaltantes roubaram um revolver do depoente e do referido soldado, além de um telefone celular do depoente; que, em seguida os assaltantes levaram o depoente e o soldado até a agência do banco do Brasil e lá assaltaram a referida agência (...); que o depoente reconheceu o réu Antonio Pereira da Silva, vulgo “Tonhão” e Ademir Anselmo, como assaltantes da agência bancária.”
(fls. 1696).

Além disso, a corré Reonilde confirma, na fase policial, que se trata da mesma quadrilha que efetuou o assalto anterior ao Banco do Brasil de Terra Nova do Norte, detalhando que Rubens também participou desse assalto.

Além desses delitos, um terceiro estava planejado, que seria o assalto ao carro forte, para ocorrer em 10 de maio de 2001. Nesse assalto, quando presa em flagrante a corré Reonilde de Souza narrou com detalhes a atuação da quadrilha:

“(...) quatro membros da quadrilha que estavam em sua casa desde terça-feira passada, estavam de posse de cinco armas grandes e ali chegaram com mais ou menos seis malas de roupas e demais objetos já mencionados; Diz a interroganda, que a pessoa conhecida por “Tonhão” esteve em sua casa conversando com os demais membros da quadrilha por duas vezes desde terça-feira passada; (...) nesta manhã a polícia militar esteve em sua casa e com seu marido preso, esclarecendo que antes porém de lá chegarem, foi ouvido o disparo de uma arma de fogo e assim os quatro elementos pegaram as armas e munições e fugiram correndo para o mato, deixando para trás as roupas, malas, uniformes militar tipo camuflado e coisas outras; (...) as armas da quadrilha e que seriam utilizadas em assalto, chegaram em sua propriedade em um veiculo tipo caminhão, de cor azul, marca Mercedes Benz (...); ...”

Ainda, João Domingos de Oliveira informou que foi convidado por Antônio Pereira da Silva para participar do assalto:

“Tonhão disse que tinha uns meninos bem armados para uma parada e se fosse preciso iria enfrentar a polícia tranquilamente; que os meninos estavam com armas pesadas e escondidos num sítio desta região”.

Portanto, provada, além da participação do apelante em mais de um delito, com outros comparsas, a finalidade especifica da associação, bem como a estabilidade da união entre Antônio Pereira da Silva com demais corréus para praticar mais de um crime.

Ademais, como mencionado, o apelante e os demais acusados eram integrantes de uma organização criminosa que praticava roubos em carros fortes de transporte de valores e em agências bancárias situadas em várias cidades do Estado de Mato Grosso e no Estado de Goiás, sendo que para praticarem os crimes contavam com armamento pesado (fuzil AR-15, bombas, entre outros tipos de arma de fogo), além de coletes, coldres, veículos e residências em zona rural para se esconderem e planejarem as ações delitivas.

Recurso de Antônio Pereira da Silva e Ricardo Pacífico da Cruz.

Os apelantes asseveraram a nulidade da sentença, eis que na dosimetria da pena imposta não é possível distinguir à quem o magistrado imputa a pena.

Melhor sorte não aos apelantes.

Peço vênia para transcrever na parte que interesse a sentença condenatória:

“... Passo a graduar a pena

Réu Antônio Pereira da Silva – “Tonhão”

Considerando a culpabilidade extraordinária, ante a intensidade do dolo direto do agente, em que o crime foi estrategicamente planejado e premeditado; considerando que o acusado já praticou pelo menos dois outros assaltos, consoante certidões de fls. 824 e fls. 1902/1903, que demonstra personalidade voltada à prática criminosa; considerando a personalidade reprovável, pois já fez reféns, conforme termo de reconhecimento de fls. 124/125; considerando que o réu contava com um arsenal de armas pesadas, inclusive de uso restrito do exército, por mais que inexistam outras circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, desfavoráveis ao acusado (conduta social sem informações negativas; motivo: lucro, inerente ao próprio ao tipo penal; sem maiores consequências; e impertinente o comportamento da vítima), fixo a pena base acima do mínimo legal em
05 (cinco) anos de reclusão
.

Presente a circunstância agravante em relação ao réu Antônio Pereira da Silva “Tonhão” eis que era o líder da quadrilha (fls. 1803) (art. 62, inc. I, do CP), aumento a pena base em 1/6 (10 meses de reclusão), fixando a pena provisória em
05 anos e 10 meses de reclusão
.

Ausentes quaisquer outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, ou mesmo causas de aumento ou diminuição de pena, torno a imputação provisória em
pena definitiva em 05 anos e 10 meses de reclusão
devendo ser cumprida em
regime semi-aberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do CP.

Considerando que as circunstâncias do crime e a culpabilidade do acusado não aconselham a substituição, sendo ainda a pena definitiva superior a 04 anos de reclusão, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou mesmo sursis, nos termo do art. 44, inc. III; c/c 59, ambos do CP.

...

Réu Ricardo Pacífico da Cruz ou Mário Dorneles Morais Junior

Considerando a culpabilidade extraordinária, ante a intensidade do dolo direto do agente, em que o crime foi estrategicamente planejado e premeditado; considerando que o acusado já praticou pelo menos outro assalto, consoante certidões de fls. 829, 1962/1963 e 2562, que demonstram personalidade voltada à prática criminosa; considerando a circunstância de que o réu contava com um arsenal de armas pesadas, inclusive de uso restrito do exército, por mais que inexistam outras circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, desfavoráveis ao acusado (conduta social sem informações negativas; motivo: lucro, inerente ao próprio ao tipo penal; sem maiores consequências; e impertinente o comportamento da vítima), fixo a pena base acima do mínimo legal em
05 (cinco) anos de reclusão
.

Ausentes quaisquer circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena base como provisória. Ausentes quaisquer causas de aumento ou diminuição de pena, torno a imputação provisória em
pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão
, devendo ser cumprida em
regime semi-aberto
, nos termos do at. 33, § 2o, alínea “b”, do CP.

Considerando que as circunstâncias do crime e a culpabilidade do acusado não aconselham a substituição, sendo ainda a pena definitiva superior a 04 anos de reclusão, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou mesmo sursis, nos termo do art. 44, inc. III; c/c 59, ambos do CP.

...”
(id. 150452307, 70/75).

Observa-se que o magistrado individualizou a dosimetria da pena para cada um dos apelantes, não havendo em que se falar em nulidade por ausência de individualização.

Não obstante tenha utilizado de fundamentação semelhante para os acusados, não se pode dizer que não houve individualização da dosimetria da pena.

Recurso de Maurício Antônio da Silva

O apelante objetiva a sua absolvição por insuficiência de provas para a condenação, inclusive que sequer foi preso em flagrante delito juntamente com os demais acusados.

Entretanto, emerge dos autos que o apelante foi preso quando pretendia resgatar os integrantes do grupo que estavam foragidos, conforme depoimento do corréu Rubens Ramalho de Araújo:

“(...) afirma o interrogando, que estando juntamente com os demais integrantes da quadrilha na condição de fugitivos e no mato daquela região, pode presenciar quando o ‘Castanha’ utilizando-se do aparelho Global Star, ligou para o Maurício dizendo que as coisas tinham dado errado e que estavam no mato, acrescentando que era para ele Maurício vir buscá-los; que foi combinado que era para Maurício vir pela madrugada e ficou estabelecido o resgate a ser efetuado por Maurício tirando o interrogando e seus comparsas da área, seria na divisa da BR 163 onde termina a estrada de chão e inicia o asfalto, precisamente na quinta agrovila; que Maurício teria que vir com aparelho celular para poderem manter contato e o resgate ser efetuado com sucesso (...)”.

A versão é confirmada pela testemunha Airton Benedito de Siqueira Junior:

“(...) receberam informações de que uma pessoa chamada Maurício viria em um veículo Santana vermelho para resgatar os demais participantes que estavam no mato (...) por volta das 3:00 horas passou na barreira o Sr. Maurício, que primeiramente não desligou o veículo, mas após a abordagem parou o veículo e os policiais lhe abordaram, Maurício lhes disse que estava indo trabalhar numa fazenda de propriedade de Geraldo Reis e iria marcar uns gados; que Maurício estava portando celular; que no momento da abordagem Maurício tentou usar o celular, foi efetuada a abordagem e logo em seguida uma pessoa ligou para ele; que escutou Maurício dizer para essa pessoa que a situação estava critica e não dava para ele prosseguir (...)”.

Desta forma, evidente a união do apelante Maurício com os demais integrantes/réus, inclusive com a finalidade de praticar mais de um crime, em juízo afirmou conhecer apenas Iremar e que esteve na região para vacinar gado e daria carona para Iremar ao retornar para Cuiabá.

Ainda, a autoria delitiva resta mais que demonstrada pelo conjunto probatório coeso e consistente, colhido tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que descrevem com detalhes como os fatos ocorreram, e seguramente apontam que o apelante integrava a quadrilha armada.

Por outro lado, a prova sobre a estabilidade e permanência do vínculo associativo, no presente caso, é deduzida das provas colhidas no caderno processual, a partir de peculiaridades do caso concreto, da exposição da narrativa do corréu e do depoimento prestado pelo policial que participou das diligências empreendidas.

Fica provada, além da participação do acusado em mais de um delito, com outros comparsas, a finalidade especifica da associação, bem como a estabilidade da união entre Maurício com demais corréus para praticar mais de um crime.

Não existem dúvidas de que o apelante estava associado de forma permanente com os demais comparsas para fins criminosos, cuja quadrilha utilizava-se comprovadamente de armas de fogo, razão pela qual, utilizando o silogismo como lógica da subsunção jurídica.

Portanto, resta evidente que houve a associação não eventual dos apelados para a prática de um número indeterminado de delitos, os quais somente não ocorreram em razão da pronta intervenção da polícia.

Por todo exposto,
desprovejo
os recursos de apelação criminal interposto por
Antônio Pereira da Silva, Ricardo Pacífico da Cruz e Maurício Antônio da Silva
, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023